Tribunal: TJES
Processo: 5002251-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002251-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA LUCIA RODNITZKY
AGRAVADO: NEUZEDIR MARIA GAVASSONI NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002251-09.2020.8.08.0000

Recorrente:
Sandra Lúcia Rodnitzky

Recorrido:
Marinaldo Nascimento e Nelzedir Maria Gavassoni Nascimento

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SANDRA LÚCIA RODNITZKY
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo
, em razão da
DECISÃO
(ID 733507) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR (Processo nº 0033060-39.2019.8.08.0024)
, ajuizada pela Recorrente em desfavor de
MARINALDO NASCIMENTO e NELZEDIR MARIA GAVASSONI NASCIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido alusivo à determinação judicial para que Oficial de Justiça proceda à verificação
in loco
do imóvel litigioso, visando constatar a sua efetiva desocupação voluntária pelos Recorridos, procedendo ao arrombamento compulsório da porta do apartamento nº 203, do Edifício Ilha Bela, localizado no Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória.

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que, a despeito de haver noticiado, nos autos, acerca da desocupação voluntária do imóvel litigioso pelos Recorridos, desde Março/2020, ainda não houve a entrega efetiva das respectivas chaves à Recorrente, enfatizando, por sua vez, que os Recorridos estariam condicionando a entrega das chaves ao pagamento do total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela Autora/Recorrente, cujo valor revelou ser indevido, salientando, outrossim, que vem realizando o pagamento de diversas despesas com o imóvel sem, contudo, poder usufruir do bem.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso, para que
“(...) seja determinada a diligência de cumprimento da decisão de fls. 81/84 dos autos principais por um oficial de justiça de plantão para diligenciando junto com a agravante, após o arrombamento da porta com auxílio de um chaveiro, já que os agravados não lhe entregaram as chaves, possa imiti-la MATERIALMENTE na posse do seu imóvel apartamento 203 do Condomínio do Edifício Ilha Bela, situado a Rua Manoel Barros da Costa, 93, CEP.: 29090-730 no Bairro Jardim Camburi, na cidade de Vitória”.

Decisão (ID 736089) proferida por esta Relatoria, que deferiu
“o pedido de efeito suspensivo e ativo
formalizado, pois, no contexto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de entender superado o mencionado prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, e, assim, por conseguinte,
DETERMINAR

ao Juízo que promova o cumprimento de sua Decisão Judicial, traduzida no comando ‘
Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário’
,
oportunizando a consequente imissão da Recorrente na posse do imóvel em litígio, identificado como sendo o apartamento nº 203, do Edifício Ilha Bela, situado na Rua Manoel Barros da Costa, Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória - ES, adotando, para tanto, as cautelas e providências de estilo, cujo ato deve vir a ser efetivado pelo Sr. Oficial de Justiça, sem prejuízo de autorizar a utilização dos serviços de um chaveiro, efetivando o arrombamento da respectiva porta, procedendo, enfim, ato contínuo, ao efetivo cumprimento da referida Decisão judicial exarada às fls. 81/84 dos autos originários”.

Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta, a teor da Certidão de ID 1709169.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 04 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

SANDRA LÚCIA RODNITZKY
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo
, em razão da
DECISÃO
(ID 733507) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR (Processo nº 0033060-39.2019.8.08.0024)
, ajuizada pela Recorrente em desfavor de
MARINALDO NASCIMENTO e NELZEDIR MARIA GAVASSONI NASCIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido alusivo à determinação judicial para que Oficial de Justiça proceda à verificação
in loco
do imóvel litigioso, visando constatar a sua efetiva desocupação voluntária pelos Recorridos, procedendo ao arrombamento compulsório da porta do apartamento nº 203, do Edifício Ilha Bela, localizado no Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória.

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que, a despeito de haver noticiado, nos autos, acerca da desocupação voluntária do imóvel litigioso pelos Recorridos, desde Março/2020, ainda não houve a entrega efetiva das respectivas chaves à Recorrente, enfatizando, por sua vez, que os Recorridos estariam condicionando a entrega das chaves ao pagamento do total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela Autora/Recorrente, cujo valor revelou ser indevido, salientando, outrossim, que vem realizando o pagamento de diversas despesas com o imóvel sem, contudo, poder usufruir do bem.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso, para que
“(...) seja determinada a diligência de cumprimento da decisão de fls. 81/84 dos autos principais por um oficial de justiça de plantão para diligenciando junto com a agravante, após o arrombamento da porta com auxílio de um chaveiro, já que os agravados não lhe entregaram as chaves, possa imiti-la MATERIALMENTE na posse do seu imóvel apartamento 203 do Condomínio do Edifício Ilha Bela, situado a Rua Manoel Barros da Costa, 93, CEP.: 29090-730 no Bairro Jardim Camburi, na cidade de Vitória”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, esta Relatoria proferiu Decisão (ID 736089), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“
DECIDO.

Com efeito, registra-se, inicialmente, que o Juízo de Primeiro grau

proferiu a Decisão ora agravada, na data de 18.08.2020, negando o pedido de reconsideração feito pela Recorrente e, portanto, mantendo a Decisão anteriormente proferida em 05.08.2020, cujo
decisum
objurgado restou publicado em 21.08.2020, sobrevindo a interposição deste Recurso em 02.09.2020, evidenciando a tempestividade do presente Agravo de Instrumento, em virtude de os prazos processuais permanecerem suspensos em razão da pandemia ocasionada pela disseminação do Novo Coronavírus.

Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a Agravante alegou, em resumo, que adquiriu o imóvel litigioso por venda direta levada a efeito perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no estado em que se encontrava, promovida através de Leilão realizado pela própria Instituição Financeira que, anteriormente, adjudicara o imóvel em virtude do inadimplemento dos respectivos mutuários (Recorridos), conforme Escritura Pública acostada às fls. 18/19 dos autos originários.

Em sendo assim, subsistindo comportamento pela não desocupação do imóvel pelos Agravados, a Recorrente ajuizou a noticiada AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR, postulando a correspondente expedição de Mandado Judicial para a imediata imissão da Agravante na posse do imóvel adquirido.

Diante disso, o Juízo singular proferiu, inicialmente, Decisão, em 18.11.2019, no sentido de deferir, parcialmente, o pedido liminar, consignando o seguinte em sua fundamentação,
in verbis
:

“(...) Assim, em análise aos autos, verifico que a autora firmou contrato de compra e venda com a Caixa Econômica Federal em julho/2019 (fls. 63/70), cujo objeto é o imóvel situado na Rua Manoel Barros da Costa, nº 93, apt 203, quadra 86, lote 09/10, Jardim Camburi, Vitória/ES, registrado na matrícula 57513 no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES, pelo valor de R$ 242.251,00, com entrada de R$ 48.451,00 tendo a autora financiado a quantia de R$ 193.800,00, conforme cláusulas e condição do contrato, bem como juntou aos autos certidão de ônus do imóvel, constando a averbação do contrato de compra e venda, na matrícula do imóvel e bem como certidão de ônus do imóvel, constando o registro do imóvel em nome da autora, conforme se infere da cópia do RGI às fls. 16/24.

Além disso, destaco que conforme cópia da certidão do RGI acostada às fls. 16/24, réu cientificado acerca do inadimplemento sobre o imóvel, bem como consta ainda às fls. 36 termo de quitação dando ciência de que o imóvel foi retomado pela Caixa Econômica Federal, credora hipotecária, em razão dos citados inadimplementos.

Assim, temos que há verossimilhança nas alegações autorais, no sentido de a autora ter adquirido o imóvel objeto da compra e venda acima descrito, bem como procedeu o registro da compra e venda na matrícula do imóvel e enviou notificação extrajudicial aos requeridos (fls. 13/15).

Ademais, há existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação uma vez que a requerente não pode ser penalizada com a restrição da posse do imóvel, decorrente da ocupação de terceira pessoa, tendo em vista que o bem aparentemente se encontra quitado, e não foi entregue até a presente data.

Assim, aparentemente, temos que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, ante comprovação da relação jurídico-contratual existente entre as partes.

Acresce-se ainda, que não há que se falar em irreversibilidade da medida pleiteada, já que a qualquer momento poderá ser revogada a qualquer tempo.

Dito isso, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida,
e, por conseguinte, DETERMINO aos requeridos (Marinaldo Nascimento e Nelzedir Maria Gavassoni Nascimento) a desocupação voluntária do seguinte imóvel: apartamento 203, quadra 86, lote 09/10, situado na Rua Manoel Barros da Costa, nº 93, Jardim Camburi, Vitória/ES, registrado na matrícula 57513 no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, para a hipótese de descumprimento da medida, que fixo em R$ 1000,00 (hum mil) reais, nos moldes do artigo 273, §3º c/c 461, §4º, ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ), até o limite de 60 dias-multa.

Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário”.

Embora tenham
sido citados e intimados, em 12.12.2019, para formalizar a correspondente e voluntária desocupação do imóvel, no prazo assinado de 60 (sessenta) dias
, nos termos da Decisão retro transcrita -
cujo
decisum
não fora impugnado por meio de eventual Recurso
-, os Réus (Recorridos) manifestarem-se, nos autos, em 30.01.2020, requerendo, bem é de ver, a prorrogação do prazo assinalado para desocupação do bem imóvel.

No entanto, antes mesmo de o Juízo singular apreciar o requerimento formulado, os Recorridos, em 12.02.2020, ofertaram
CONTESTAÇÃO
nos autos, alegando, em síntese, vício na realização do leilão extrajudicial, promovido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por suposta inobservância à prévia cientificação dos mutuários (Réus) acerca da adoção dessa medida, embora sem apresentarem, ao menos em princípio, provas dessa alegação, pugnando os Agravados, ao final, a suspensão da ordem de imissão na posse em favor da Autora.

Contudo, a despeito das afirmações deduzidas pela parte Recorrida, a Agravante, em diversas Petições juntadas aos autos (em 09.06.2020, em 17.06.2020 e em 15.07.2020), sustentou que fora informada pela Síndica do Condomínio do Edifício Ilha Bela que os Recorridos já haviam deixado o imóvel litigioso desde o mês de Março de 2020, pugnando, desta forma, pela determinação de verificação
in loco,
por meio de Oficial de Justiça,

no tocante à desocupação voluntária dos Réus do bem litigioso, considerando, para tanto, a negativa de entrega das chaves à Recorrente, e, não havendo a desocupação dos Recorridos do imóvel, requereu a Autora a desocupação compulsória dos Réus, mediante o uso de força policial e, sendo preciso, o arrombamento do imóvel.

Diante disso, o Juízo singular, em Despacho proferido em 09.06.2020, consignou o seguinte a respeito da incerteza sobre o cumprimento efetivo da ordem de desocupação voluntária do imóvel litigioso, a saber:

“Recebo na forma das Resoluções nº 313, 314 e 318 e Portaria nº 79, do CNJ e Atos Normativos nº 64, 68, 71, 76 e 79/2020 do TJES.

Da leitura do requerimento de fls. 108/116, não se constata ao certo se houve a desocupação voluntária dos requeridos. É que da leitura depreende-se que a própria autora narra que os requeridos se mudaram do apartamento 203 desde março de 2020, entretanto, ao final requer desocupação compulsória.

Considerando que, a medida de urgência, aparentemente, foi cumprida, o que justifica a análise deste Juízo no Plantão Extraordinário, intime-se o autor para comprovar requerimento de eventual mandado de desocupação compulsória”.

Posteriormente, após a protocolização da Petição datada de 15.07.2020, no contexto da qual a Autora reiterou a informação da desocupação do imóvel pelos Réus e o pedido de verificação
in loco
do cumprimento da medida liminar deferida em 18.11.2019, o Juízo singular proferiu nova Decisão, vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)

Recebo na forma das Resoluções nº 313, 314 e 318 e Portaria nº 79, do CNJ e Atos Normativos nº 64, 68, 71, 76, 79, 82 e 85/2020 do TJES.

Trata-se de Ação de Imissão de Posse ajuizada por SANDRA LUCIA RODNITZKY em face de MARINALDO NASCIMENTO e NELZEDIR MARIA GAVASSONI NASCIMENTO, com pedido de tutela provisória de urgência.

Foi deferido o pedido de tutela provisória nos seguintes termos:

“Dito isso, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida, e, por conseguinte, DETERMINO aos requeridos (Marinaldo Nascimento e Nelzedir Maria Gavassoni Nascimento) a desocupação voluntária do seguinte imóvel: apartamento 203, quadra 86, lote 09/10, situado na Rua Manoel Barros da Costa, nº 93, Jardim Camburi, Vitória/ES, registrado na matrícula 57513 no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, para a hipótese de descumprimento da medida, que fixo em R$ 1000,00 (hum mil) reais, nos moldes do artigo 273, §3º c/c 461, §4º, ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ), até o limite de 60 dias-multa.

Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário.

Cite-se. Intimem-se. Diligencie-se, com urgência, por meio oficial de justiça de plantão, para o cumprimento deste
decisum
, observado o procedimento de estilo.

VITÓRIA, 18/11/2019.”

Os requeridos apresentaram contestação às fls. 89/98.

Através das petições de fls. 108/116 e 120/123, o autor informa que os réus desocuparam o imóvel em questão em março/2020, contudo, se negam a proceder a entrega das chaves sem o alegado pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), requerendo por fim seja expedido mandado de desocupação compulsória com a entrega das chaves do imóvel.

Às fls. 125, foi proferido despacho por este Juízo determinando a intimação dos réus para se manifestarem quanto ao pedido de desocupação compulsória.

Apesar de devidamente intimados (fl. 127), os réus permaneceram inertes.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o pedido de tutela de urgência, que justificaria a análise dos autos por este Juízo em sede de Plantão Extraordinário, já foi enfrentado através da Decisão de fls. 75/78.

Não obstante o deferimento da medida de urgência para desocupação dos réus, conforme acima transcrito, destaco que o autor alega na inicial que adquiriu o imóvel através de venda direta da Caixa Econômica Federal em virtude de leilão extrajudicial, tendo recebido o imóvel no estado em que se encontrava, ou seja, ocupado.

De outra banda, os requeridos alegam na peça de defesa irregularidade no procedimento para alienação do imóvel, sob argumento de que tomaram conhecimento do leilão apenas quando o advogado da autora notificou extrajudicialmente para desocupar. Acrescentam ainda que o banco não notificou os requeridos previamente, padecendo o procedimento de nulidade.

Nesse ínterim, destaco que em razão da pandemia de Coronavírus (COVID-19), os prazos processuais encontram-se suspensos até o dia 09 de agosto de 2020, conforme Ato Normativo nº 85/2020 do TJES, razão pela qual o prazo para manifestação do requerido intimado às fls. 127, sequer iniciou-se, sendo necessário para tanto abertura de contraditório visto que já houve defesa apresentada, cujos argumentos serão analisados quando do enfrentamento do mérito.

A medida de urgência já foi cumprida, ou seja, a desocupação voluntária do imóvel pelos requeridos em março/2020, tendo retirado inclusive seus pertences do imóvel, conforme alegado pela própria autora às fls. 108.

Resta, portanto, a discussão quanto aos supostos valores devidos, o que depende de análise de provas.

Assim, não há que se falar em desocupação compulsória, já que a decisão proferida por este Juízo deferiu a tutela provisória parcialmente e foi integralmente cumprida e o transcurso das fases seguintes está condicionado ao retorno dos prazos processuais para posteriores manifestações e/ou impugnações.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de fls. 129/130”.

Em razão do indeferimento do pedido apresentado, a Autora (Recorrente) pugnou pela reconsideração do
decisum
, em 17.08.2020, o que fora negado pelo Juízo singular, conforme Decisão de fl. 142 dos autos originários, subsistindo, ato contínuo, a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, imperioso registrar, inicialmente, que, ainda em sede de cognição sumária, a Recorrente logrou demonstrar, neste traslado recursal, a (
I
) efetiva aquisição do imóvel litigioso através de Leilão Extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, conforme Contrato de Compra e Venda firmado em 31 de julho de 2019; (
II
) a confissão dos Requeridos, em Contestação, no sentido de que, de fato, tornaram-se inadimplentes em relação às prestações do financiamento do imóvel litigioso, o que culminou na alienação extrajudicial do bem pela Caixa Econômica Federal; (
III
) a declaração expressa firmada pela Síndica do Condomínio do Edifício Ilha Bela no sentido de que os Recorridos não mais residem no imóvel litigioso desde Março de 2020; (
IV
) a indicação do nome da Recorrente como responsável pelas despesas condominiais desde Setembro de 2019; e (
V
) a inércia dos Recorridos após serem intimados, pelo Juízo
a quo
, para manifestarem-se, nos autos, sobre o pedido da Recorrente, no sentido de proceder-se à verificação
in loco
da desocupação voluntária do imóvel dada a alegada negativa de entrega das respectivas chaves do imóvel à Autora.

A partir desse contexto, é possível verificar, ao menos em princípio, que subsistem razões às alegações deduzidas pela Recorrente, no que tange à
titularidade da posse sobre o imóvel litigioso
, conforme provas documentais apresentadas nestes autos.

Por outro lado,
no que pertine à noticiada informação extrajudicial, obtida pela Recorrente, no sentido de que os Recorridos desde o mês de março/2020 teriam, eventualmente, promovido a desocupação do imóvel litigioso, certo é que tal informação, até o momento, não fora confirmada, oficialmente, no contexto dos autos.

A despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar que prevale, atualmente, vigente os efeitos da Decisão proferida, pelo Juízo singular, no dia 18.11.2019, no sentido de deferir, parcialmente, a tutela de urgência postulada pela Autora e determinar a desocupação do bem pelos Recorridos, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias - o qual, no entender do ínclito Magistrado de Primeiro Grau, permaneceria em curso, ensejando o pedido levado a efeito pela Recorrente, objetivando a desocupação compulsória do imóvel objeto da lide.

Sucede, contudo, que o referido prazo de desocupação, à época, fixado em 60 ( sessenta ), a meu sentir, teria escoado,
concessa maxima venia
ao respeitável entendimento firmado pelo Juízo de Primeiro Grau
.

Isto porque, no que diz respeito ao
transcurso do prazo assinalado pelo Juiz de origem, qual seja, alusivo a 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel litigioso, pelos Recorridos
, imperioso destacar que,
na hipótese dos autos, tratando-se a
relação jurídica material
subjacente e originada de descumprimento de obrigações contratuais pelos mutuários (Recorridos) evidenciada no contexto de Contrato de Financiamento Imobiliário, firmado com a Caixa Econômica Federal, impõe-se, na espécie, a aplicação do disposto no artigo 30, caput, da Lei Federal nº 9.514/97
,
verbo ad verbum
:

“
Artigo 30.

É assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”. (grifamos)

“
Artigo 26-A.
Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei n
o
11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo.

§ 1
o
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1
o
do art. 26 desta Lei.

§ 2
o
Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3
o
do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária”.

“
Artigo 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...)”

Sobre esse ponto específico, a
j
urisprudência pátria
é assente quanto à
natureza material dos prazos estabelecidos em Lei que fundamentam a constituição de relações jurídicas materiais, precedentes à existência de Ação Judicial
, objetivando questioná-las - ou seja, anterior ao estabelecimento de eventual relação jurídica processual que se sujeitaria às normas do Código de Processo Civil -, e, portanto,

admitindo a sua contagem em dias corridos
, de modo que,
não sendo a hipótese de omissão legislativa em relação à definição de prazo para desocupação no contexto de financiamento imobiliário, não se aplicaria, à hipótese, o disposto nos artigos 218 e 219, Parágrafo Único, ambos do Novo Código de Processo Civil, porquanto atribuem a contagem dos prazos, em dias úteis, na especificidades de prazos de natureza processual
, a saber:

"
Artigo 218
. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato".

"
Artigo 219
. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único
. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais".

A
jurisprudência
revela-se assente, no que tange à matéria em casos semelhantes nos quais revela-se aplicado o
prazo de direito material
,
in litteris
:

"
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Conhecimento nos limites da matéria devolvida – Menção expressa a requerimento de dilação de prazo, obedecida a data já em andamento – Sem hipótese para a ampliação do limite recursal – Meio próprio de requerimento de concessão de efeito suspensivo em apelação –
Desocupação voluntária – Prazo de direito material – Contagem em dias corridos – Inaplicabilidade do artigo 219 do Código de Processo Civil
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
(
TJSP;
Embargos de Declaração Cível 2061461-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Trecho do Interior Teor

"(...) Foi deferida liminar (fls. 56), pois existiu notificação extrajudicial prévia para retomada do imóvel por desinteresse de continuidade da relação. Nesse contexto,
o prazo para desocupação voluntária precede ao processo, decorre da obrigação assumida pelo locatário em contrato e tem natureza material. Portanto, não há espaço para contagem de prazo em dias úteis. No caso, o transcurso do prazo se dá de forma corrida
. Nesse sentido: “Locação de imóvel Despejo por denúncia vazia Liminar para desocupação. 1. Prazo de direito material Contagem em dias úteis Requisito legal não preenchido (Lei 8.245/91, art. 59, §1º. VIII). 2. Complexa relação havida entre as partes, que extrapola a mera locação, envolvendo cláusulas de revenda de combustíveis, uso de identidade visual, dentre outras peculiaridades. 3. Agravo de instrumento improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014988-94.2020.8.26.0000; Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020.

“
EMENTA
: Locação. Ação de despejo.
Prazo para desocupação voluntária. Contagem não sujeita ao regime do artigo 219 do CPC, eis que esse só se aplica aos prazos para a prática de atos processuais. Prazo que no caso é natureza material
. Recurso provido”.

(
TJSP;
Agravo de Instrumento2228167-19.2017.8.26.0000; Relator: Arantes Theodoro; ÓrgãoJulgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018; Datade Registro: 08/02/2018)

Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2011735-06.2017.8.26.0000
. Relator: Desembargador DONEGA MORANDINI. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado.

Pertinente a esse respeito a
doutrina de DANIEL ASSUMPÇÃO NEVES
:
"o parágrafo único deixa claro que a regra se aplica somente aos prazos processuais, de forma que os prazos para o cumprimento de obrigações determinadas por decisão judicial continuam a ser contados de maneira contínua, inclusive em férias, feriados e finais de semana"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 349).

A partir desse contexto,
no caso, considerando tratar-se de prazo alusivo a direito material, com contagem em dias corridos, bem como, havendo prova da titularidade da Recorrente sobre o imóvel litigioso, em razão de sua aquisição por meio de leilão público, nos termos consubstanciados no artigo 30, da Lei Federal nº 9.514/97, resulta induvidoso que, uma vez intimados os Recorridos, em 12.12.2019, para desocupação voluntária do imóvel litigioso, no prazo de 60 (sessenta) dias, certo é que, iniciando a contagem no dia útil subsequente (13.12.2019), o termo final do referido prazo findou em 10.02.2020
.

Portanto,

considerando o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação judicial objeto da Decisão de fls. 81/84, e, permanecendo os Recorridos com as chaves do imóvel objeto da lide em seu poder, sem efetivar a sua devolução aos Recorrentes, concorrendo o fato para descaracterizar o efetivo abandono do imóvel, impõe-se formalizar a adoção das medidas judiciais para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial inclusive já determinada pelo Juízo singular, traduzida na Decisão liminar proferida em 18.11.2019
.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, cuja efetivação de cumprimento, entretanto, haverá, evidentemente de vir a ser aperfeiçoada, no âmbito do Juízo de Primeiro Grau, posto que já subsiste comando judicial expresso nesse sentido, uma vez afastado o óbice concernente ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para que o sobredito imóvel fosse desocupado voluntariamente pelos Recorridos.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo
formalizado, pois, no contexto do presente Recurso de Agravo de Instrumento,
no sentido de entender superado o mencionado prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel
, e, assim, por conseguinte,
DETERMINAR
ao Juízo que promova o cumprimento de sua Decisão Judicial, traduzida no comando
" Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário ”
, oportunizando a consequente imissão da Recorrente na posse do imóvel em litígio, identificado como sendo o apartamento nº 203, do Edifício Ilha Bela, situado na Rua Manoel Barros da Costa, Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória - ES, adotando, para tanto, as cautelas e providências de estilo, cujo ato deve vir a ser efetivado pelo Sr. Oficial de Justiça, sem prejuízo de autorizar a utilização dos serviços de um chaveiro, efetivando o arrombamento da respectiva porta, procedendo, enfim, ato contínuo, ao efetivo cumprimento da referida Decisão judicial exarada às fls. 81/84 dos autos originários, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos sobre o inteiro teor desta Decisão, bem como, para formalizarem a pertinente Contraminuta ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Diligencie-se.

Cumpra-se.

Após, retornem os autos a esta Relatoria para julgamento do mérito recursal

Vitória-ES, 29 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em análise aos autos, verifica-se que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a (
I
) efetiva aquisição do imóvel litigioso através de Leilão Extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, conforme Contrato de Compra e Venda firmado em 31 de julho de 2019; (
II
) a confissão dos Requeridos, em Contestação, no sentido de que, de fato, tornaram-se inadimplentes em relação às prestações do financiamento do imóvel litigioso, o que culminou na alienação extrajudicial do bem pela Caixa Econômica Federal; (
III
) a declaração expressa firmada pela Síndica do Condomínio do Edifício Ilha Bela no sentido de que os Recorridos não mais residem no imóvel litigioso desde Março de 2020; (
IV
) a indicação do nome da Recorrente como responsável pelas despesas condominiais desde Setembro de 2019; e (
V
) a inércia dos Recorridos após serem intimados, pelo Juízo
a quo
, para manifestarem-se, nos autos, sobre o pedido da Recorrente, no sentido de proceder-se à verificação
in loco
da desocupação voluntária do imóvel dada a alegada negativa de entrega das respectivas chaves do imóvel à Autora.

Ademais,
entendo que o prazo para desocupação do imóvel, fixado pelo Magistrado de Piso, em 60 (sessenta) dias, já restou transcorrido
, tendo em vista que,
tratando-se a
relação jurídica material
subjacente e originada de descumprimento de obrigações contratuais pelos mutuários (Recorridos) evidenciada no contexto de Contrato de Financiamento Imobiliário, firmado com a Caixa Econômica Federal, aplica-se, na espécie, o disposto no artigo 30, caput, da Lei Federal nº 9.514/97
,
in verbis
:

“
Artigo 30.

É assegurada
ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
”. (grifamos)

Acerca do prazo em análise, a
jurisprudência pátria
é assente quanto à
natureza material dos prazos estabelecidos em Lei que fundamentam a constituição de relações jurídicas materiais, precedentes à existência de Ação Judicial
, objetivando questioná-las - ou seja, anterior ao estabelecimento de eventual relação jurídica processual que se sujeitaria às normas do Código de Processo Civil -, e, portanto,
admitindo a sua contagem em dias corridos
, de modo que,
não sendo a hipótese de omissão legislativa em relação à definição de prazo para desocupação no contexto de financiamento imobiliário, não se aplicaria, à hipótese, o disposto nos artigos 218 e 219, Parágrafo Único, ambos do Novo Código de Processo Civil, porquanto atribuem a contagem dos prazos, em dias úteis, na especificidades de prazos de natureza processual.

Assim, considerando tratar-se de
prazo alusivo a direito material
, com
contagem em dias corridos
, bem como,
havendo prova da titularidade da Recorrente sobre o imóvel litigioso
, em razão de sua aquisição por meio de leilão público, nos termos consubstanciados no artigo 30, da Lei Federal nº 9.514/97, resulta induvidoso que, uma vez intimados os Recorridos, em
12.12.2019
, para desocupação voluntária do imóvel litigioso, no prazo de 60 (sessenta) dias, certo é que, iniciando a contagem no dia útil subsequente (
13.12.2019
), o termo final do referido prazo findou em
10.02.2020
.

Nesta seara,
transcorrido o
prazo de 60 (sessenta) dias fixado, e, permanecendo os Recorridos com as chaves do imóvel objeto da lide em seu poder, sem efetivar a sua devolução à Recorrente, concorrendo o fato para descaracterizar o efetivo abandono do imóvel, resta imperiosa a adoção das medidas judiciais para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial inclusive já determinada pelo Juízo singular, traduzida na Decisão liminar proferida em 18.11.2019
.

Diante disso, impõe-se a reforma da Decisão combatida, para
determinar
ao Juízo que promova o cumprimento de sua Decisão Judicial, traduzida no comando
“Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário”
,
oportunizando a consequente imissão da Recorrente na posse do imóvel em litígio
, identificado como sendo o apartamento nº 203, do Edifício Ilha Bela, situado na Rua Manoel Barros da Costa, Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória - ES, adotando, para tanto, as cautelas e providências de estilo, cujo ato deve vir a ser efetivado pelo Sr. Oficial de Justiça, sem prejuízo de autorizar a utilização dos serviços de um chaveiro, efetivando o arrombamento da respectiva porta, procedendo, enfim, ato contínuo, ao efetivo cumprimento da referida Decisão judicial exarada às fls. 81/84 dos autos originários,
tal como determinado na Decisão de ID 736089.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, confirmando a Decisão de ID 736089.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA ESCOADO. IMISSÃO DA RECORRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
In casu,
a Recorrente logrou êxito em demonstrar a (
I
) efetiva aquisição do imóvel litigioso através de Leilão Extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, conforme Contrato de Compra e Venda firmado em 31 de julho de 2019; (
II
) a confissão dos Requeridos, em Contestação, no sentido de que, de fato, tornaram-se inadimplentes em relação às prestações do financiamento do imóvel litigioso, o que culminou na alienação extrajudicial do bem pela Caixa Econômica Federal; (
III
) a declaração expressa firmada pela Síndica do Condomínio do Edifício Ilha Bela no sentido de que os Recorridos não mais residem no imóvel litigioso desde Março de 2020; (
IV
) a indicação do nome da Recorrente como responsável pelas despesas condominiais desde Setembro de 2019; e (
V
) a inércia dos Recorridos após serem intimados, pelo Juízo
a quo
, para manifestarem-se, nos autos, sobre o pedido da Recorrente, no sentido de proceder-se à verificação
in loco
da desocupação voluntária do imóvel dada a alegada negativa de entrega das respectivas chaves do imóvel à Autora.

II.
O prazo para desocupação do imóvel, fixado pelo Magistrado de Piso, em 60 (sessenta) dias, já restou transcorrido, tendo em vista que, tratando-se a
relação jurídica material
subjacente e originada de descumprimento de obrigações contratuais pelos mutuários (Recorridos) evidenciada no contexto de Contrato de Financiamento Imobiliário, firmado com a Caixa Econômica Federal, aplica-se, na espécie, o disposto no artigo 30, caput, da Lei Federal nº 9.514/97.

III.
Acerca do prazo em análise,
a
jurisprudência pátria
é assente quanto à
natureza material dos prazos estabelecidos em Lei que fundamentam a constituição de relações jurídicas materiais, precedentes à existência de Ação Judicial
, objetivando questioná-las - ou seja, anterior ao estabelecimento de eventual relação jurídica processual que se sujeitaria às normas do Código de Processo Civil -, e, portanto,
admitindo a sua contagem em dias corridos
.

IV.
Considerando tratar-se de prazo alusivo a direito material, com contagem em dias corridos, bem como, havendo prova da titularidade da Recorrente sobre o imóvel litigioso, em razão de sua aquisição por meio de leilão público, resulta induvidoso que, uma vez intimados os Recorridos, em 12.12.2019, para desocupação voluntária do imóvel litigioso, no prazo de 60 (sessenta) dias, certo é que, iniciando a contagem no dia útil subsequente (13.12.2019), o termo final do referido prazo findou em 10.02.2020
.

V.
Transcorrido o
prazo de 60 (sessenta) dias fixado, e, permanecendo os Recorridos com as chaves do imóvel objeto da lide em seu poder, sem efetivar a sua devolução à Recorrente, concorrendo o fato para descaracterizar o efetivo abandono do imóvel, resta imperiosa a adoção das medidas judiciais para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial inclusive já determinada pelo Juízo singular, traduzida na Decisão liminar proferida em 18.11.2019
.

VI.
I
mpõe-se a reforma da Decisão combatida, para
determinar
ao Juízo que promova o cumprimento de sua Decisão Judicial, traduzida no comando
“Sobrevindo o prazo sem a efetiva desocupação voluntária do imóvel, expeça-se mandado de desocupação compulsória. Autorizo desde já o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso se faça necessário”
, oportunizando a consequente imissão da Recorrente na posse do imóvel em litígio, identificado como sendo o apartamento nº 203, do Edifício Ilha Bela, situado na Rua Manoel Barros da Costa, Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória - ES, adotando, para tanto, as cautelas e providências de estilo, cujo ato deve vir a ser efetivado pelo Sr. Oficial de Justiça, sem prejuízo de autorizar a utilização dos serviços de um chaveiro, efetivando o arrombamento da respectiva porta, procedendo, enfim, ato contínuo, ao efetivo cumprimento da referida Decisão judicial exarada às fls. 81/84 dos autos originários, tal como determinado na Decisão de ID 736089.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, confirmando a Decisão de ID 736089, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.